Tribunal: STF
Processo: HC 95419
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES DO PRESÍDIO:
   NÃO-CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
   PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO
   PACIENTE DISTINTAS DAS DOS CO-RÉUS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
   CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.
1.      Se as alegações de
   excesso de prazo da prisão e de constrangimento ilegal decorrente
   das condições presídio no qual o Paciente está segregado não
   foram submetidas às instâncias antecedentes, não cabe ao Supremo
   Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de supressão de
   instância.
2.      Prisão preventiva amparada em fundamentos
   suficientes e idôneos, notadamente a periculosidade evidenciada
   pelo modus operandi da quadrilha que o Paciente integra.
3.      Não
   sendo idênticas as situações do Paciente e dos co-réus postos em
   liberdade, os benefícios concedidos a estes não podem ser
   estendidos ao Paciente.